Tribunal: TCU
Processo: 020.834/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. O ato foi cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma do art. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria referente a Silvia Helena Correa Marra e Rosa, no cargo de Auxiliar Técnico na Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria referente a Silvia Helena Correa Marra e Rosa, negando-lhe o respectivo registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada que: 9.3.1. faça cessar todo e qualquer pagamento relativo ao ato impugnado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da ciência da decisão deste Tribunal, sob pena de ressarcimento das quantias pagas após essa data pelo responsável; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, emita novo ato de concessão de aposentadoria e submeta-o ao Tribunal, após suprimida a irregularidade que ensejou a apreciação pela ilegalidade; 9.3.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste acórdão, do inteiro teor da deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso o recurso não seja provido; 9.3.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta deliberação, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente do julgamento deste Tribunal.